Tribunal: TJDFT
Processo: 0741285-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE DÍVIDA A MAIOR – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO NO SERASA – DANOS OCASIONADOS A EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS EXISTENTES – NEGATIVAÇÃO POR DÍVIDA EM VALOR DIVERSO DO VERDADEIRO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito cumulada com restituição de quantia e indenização material e moral e obrigação de fazer. Narra o autor que é cliente da requerida e que recebeu fatura de cobrança de serviço de fornecimento de energia elétrica com valor a maior do que o devido (518Kw), com base no consumo médio mensal (100Kw) de sua unidade. Em face da dívida irregular, o fornecimento de energia elétrica foi suspenso e o nome do autor foi inscrito em cadastros negativos de órgãos de proteção ao crédito, causando prejuízos de ordem moral e material.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para, declarando que no mês de março/2021 o valor devido pelo serviço prestado corresponde a R$108,27, condenar a ré às seguintes obrigações: a) devolver ao autor o valor de R$307,36 e b) pagar ao autor os danos materiais, no valor de R$1.139,00. Indeferiu-se a reparação não patrimonial.
3. Inconformado, o autor pretende a reforma da sentença, a fim de que haja condenação por danos morais in re ipsa em decorrência da negativação de seu nome junto ao SERASA, pelo corte indevido do serviço e pela “queima de equipamentos elétricos”.
4. Assiste razão ao recorrente. Inscrição indevida do nome do autor, ora recorrente, no SERASA é incontroversa porque afirmada na petição inicial e pela ré em sua contestação (ID Num. 32083070 - Pág. 13). Contudo, se extrai do documento de ID Num. 32082292 - Pág. 1, que aquela anotação desabonadora se deu pelo valor de R$ 415,63, ou seja, em valor diferente do débito realmente existente entre as partes, valor a menor, e só apurado após reclamação do autor (R$ 108,27).
5. É certo que o valor exigido do consumidor e levado ao cadastro restritivo de crédito fora impugnado mediante reclamações junto à empresa requerida (ID Num. 32082289 - Pág. 2, ID Num. 32082293 - Pág. 1, ID Num. 32082298 - Pág. 1, ID Num. 32082299 - Pág. 1). Inobstante as queixas do consumidor e o próprio reconhecimento pela requerida da procedência delas, a recorrida solicitou sua inscrição no SERASA, tornando-se pública dívida de valor indevido, assim reconhecido pela própria credora.
6. O exercício do direito do credor de promover a anotação restritiva no cadastro de proteção ao crédito há de observar o valor correto do débito, sendo ilegítima a anotação e manutenção da dívida que não observou o valor devido em razão de procedimento equivocado do credor.
7. Cumpre registrar que o atraso no pagamento do valor efetivamente devido (R$ 108,27) decorreu de erro ou procedimento equivocado do credor que demandou a necessária impugnação da dívida.
8. Nesse cenário, reputo indevida a inscrição no SERASA e configurados os danos morais pretendidos, e cabível a reparação. Para tanto, afigura-se como adequada que a indenização seja arbitrada no valor de R$ 3.000,00 atendendo assim aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, antes as circunstâncias do caso.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais e condenar a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 aquele título, atualizados monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir desta data, na forma da Súmula no 362 do STJ. Permanecem inalterados os demais termos da sentença.
10 Nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), sem condenação ao das custas processuais e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.